Tribunal: TJES
Processo: 5009568-49.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009568-49.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DOS SANTOS
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTODONTIA. NÃO CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DE ELEVADA EXPECTATIVA PESSOAL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009568-49.2025.8.08.0011

Recorrente: ANTÔNIO DOS SANTOS

Recorridas: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outra

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTODONTIA. NÃO CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DE ELEVADA EXPECTATIVA PESSOAL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato e determinar a restituição dos valores pagos por tratamento odontológico não concluído, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Inconformado, o recorrente pugna pela reforma da decisão a fim de ver julgado procedente o pleito indenizatório extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Consiste em definir se a interrupção injustificada de tratamento de implantodontia ultrapassa o mero descumprimento contratual e caracteriza dano moral passível de reparação

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da fornecedora pela falha na prestação do serviço.

4.
Pois bem. Verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere tão somente à configuração, ou não, de danos morais a serem ressarcidos. Neste sentido, vislumbro no presente caso, a repercussão no âmbito extrapatrimonial a ensejar o dever de reparação.

5.
Isto porque, compulsando os autos, a inadimplência contratual por parte das recorridas restou incontroversa e foi assentada pelo juízo
a quo
, que bem pontuou:
“Nenhuma das rés apresentou provas que evidenciassem a conclusão dos serviços odontológicos contratados, o que leva a concluir, portanto, que o tratamento não atingiu a finalidade esperada, frustrou a expectativa do consumidor e inobservou os objetivos finalísticos da norma.”
. Contudo, o entendimento de que tal fato gerou mero dissabor cotidiano merece reparo.

6.
A responsabilidade das requeridas na hipótese é de natureza objetiva e solidária, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento de serviços vinculada à marca da franqueadora, nos moldes do art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

7.
No que pertine ao abalo extrapatrimonial, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

8.
Vale ressaltar que o implante dentário é procedimento aguardado com elevada expectativa pelos pacientes, envolvendo não apenas aspecto funcional, mas também estético e emocional. Assim, a não conclusão do tratamento ocasiona transtornos relevantes que não podem ser tratados como simples dissabores cotidianos.

9.
Conforme narrado na inicial, o autor suportou sucessivas remarcações, deslocamentos inúteis à clínica, além da frustração decorrente da não realização de um procedimento que representava relevante expectativa pessoal e melhora de sua autoestima.

10.
Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

11.
Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo adequado e proporcional o arbitramento da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apto a compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte autora e a atender ao caráter pedagógico da condenação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa Selic (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sentença mantida em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a parte recorrente logrou vencedora, em ao menos parte do seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “A não conclusão de tratamento odontológico contratado, especialmente em procedimento de implantodontia, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais quando evidenciada frustração relevante da legítima expectativa do consumidor.”

2. “A franqueadora e a clínica franqueada respondem solidária e objetivamente pelos danos de ordem moral e material causados ao consumidor decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos perpetrados sob a bandeira da franquia.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14; CF, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 327.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)